Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750981-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ANDRADE WIGENESKI AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luis Fernando Andrade Wigeneski em face da r. decisão (ID 78565206 - págs. 113/115) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de Unidas Locadora S.A. e Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que, no final de 2024, adquiriu um automóvel Toyota Corolla Cross XRE 2022/2023, pelo valor de R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil novecentos e noventa reais). Desse montante, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foram pagos à vista, a título de entrada, e o saldo de R$ 101.990,00 (cento e um mil novecentos e noventa reais) foi financiado em 60 (sessenta) parcelas no importe de R$ 2.774,13 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e treze centavos). Aduz que o contrato foi celebrado diretamente no estabelecimento da vendedora (primeira Agravada, Unidas), por meio da instituição financeira a ela vinculada (segunda Agravada, Stellantis), compondo uma única operação comercial. Relata que o referido veículo apresentou vícios graves e recorrentes no câmbio e em sistemas essenciais de segurança, os quais foram expressamente reconhecidos pela própria fornecedora, conforme consta no termo de acordo juntado aos autos. Na mencionada transação foi prometida, diante da impossibilidade de sanar os defeitos constatados, a substituição do bem por outro veículo - um Volkswagen Taos 2023/2023 - além do pagamento de indenização no valor de R$ 11.096,52 (onze mil e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). Afirma, contudo, que o acordo jamais foi cumprido e que, desde 19/3/2025, o veículo defeituoso permanece sob a posse exclusiva das Agravadas, retido no pátio da loja, abandonado e sujeito à deterioração. Enquanto isso, o Agravante continua adimplente com as parcelas do financiamento de um bem que não possui nem utiliza. Defende a existência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, diante da documentação probatória juntada aos autos e do fato de que desembolsa mensalmente quantia expressiva por um bem do qual não detém a posse. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão das cobranças referentes ao negócio entabulado entre as partes e a vedação de qualquer negativação do nome do Agravante. Preparo comprovado (ID 78565865). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As alegações de que o bem estaria em posse da primeira Agravada, assim como as que sugerem defeitos apresentados pelo veículo não estão inequivocamente demonstradas nos autos, dependendo do aperfeiçoamento do contraditório e da devida dilação probatória. A pretensão de rescisão contratual veiculada pelo Agravante exige análise aprofundada das circunstâncias da contratação, da devolução do bem, dos vícios alegados e da conduta das partes, o que não se compatibiliza com a urgência exigida para concessão da medida. Ressalte-se, nesse sentido, que o termo de acordo a que se refere o Agravante nas razões recursais, juntado no feito originário no ID 253824888, não contém assinatura da primeira Agravada, mas tão somente do ora Agravante, e não evidencia a anuência ou participação da segunda Agravada na negociação para substituição do bem, o que reforça a necessidade de esclarecimento da dinâmica narrada pelo Autor com a instauração do devido contraditório. Além disso, como observado, de maneira prudente, pelo d. Juízo a quo na decisão recorrida, “o financiamento permanece em vigor, com o bem dado em garantia fiduciária à instituição financeira, a qual não foi apontada como responsável pelos defeitos do veículo e sequer teve a posse do bem”. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Destacam-se precedentes deste eg. TJDFT em conformidade com esse entendimento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo, em razão da necessidade de dilação probatória acerca do alegado vício oculto. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de vício redibitório apto a fundamentar a rescisão do coligado contrato de compra e venda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 4. Conquanto se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento do bem são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta senda recursal. 5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, ao argumento de existência de vício oculto no veículo não solucionado pelos vendedores, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2012). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1938119, 0730877-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, cumulado com danos materiais e morais, na qual o autor/agravante alega que adquiriu um veículo (FIAT Uno Economy, ano 2014, cinza flex, 4 portas) da segunda agravada, por meio de financiamento firmado com o primeiro agravado (BANCO VOTORANTIM S.A.), contudo, o veículo apresentou vários problemas que impossibilitaram o seu uso para o fim que se destina. E requereu a rescisão do contrato de compra e venda do bem e, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim. 2. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 2.1. E, no caso, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência. O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante é a alegada existência de vício oculto no veículo, que segundo relata, ao receber o bem, “percebeu que o painel estava “estranho” as luzes estavam acesas, o velocímetro não marcava a velocidade e decidiu levar o carro em um mecânico de sua confiança, que constatou 26 (vinte e seis) problemas”, vícios não solucionados pela vendedora do veículo. 2.2. Nesse contexto, a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2014) quando foi objeto do contrato. 3. Embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1790406, 0717630-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) (grifou-se). Ademais, a alegação de que o periculum in mora estaria caracterizado pelo desembolso das parcelas do financiamento referentes ao bem objeto da controvérsia não se sustenta juridicamente como fundamento autônomo para concessão de tutela de urgência. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para o Agravante até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator